Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-25.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000172-25.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENEROSA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES PÚBLICOS.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA.

CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.
1. O direito à saúde é dever do Estado,
lato sensu
considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II

e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal.
2.

No julgamento do Resp. nº 1.108.013/RJ, o STJ posicionou-se, favoravelmente, à possibilidade de condenação do Município ao ônus sucumbencial à Defensoria Pública do Estado
.
Fixação de duas teses. Tema 128 e 129 do STJ.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8000172-25.2019.8.05.0032 em que é Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado o Estado da Bahia e

Município de Brumado.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROVIDA EM PARTE A APELAÇÃO interposta e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de sessões,

Des. Ivanilton Santos da Silva

Presidente/Relator